Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728213-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PEGGIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, PEGGIA MARIA DE FATIMA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BRB - Banco de Brasília S/A em face da sentença (ID 26373554) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pela Curadoria Especial em substituição processual a Peggia Negócios Imobiliários Eireli – ME e Outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a taxa de juros contratuais fosse decotada para a média de mercado vigente em 3/3/2017, aplicável às operações de capital de giro em prazo até 365 dias para pessoas jurídicas. O Apelante informou a celebração de acordo, em 17/6/2021, ocasião em que requereu a suspensão do feito até o cumprimento da avença (ID 26563066). Em 6/7/2021 (ID 27080205), o Apelante informa a satisfação do acordo, requerendo a extinção do feito com fulcro no art. 924, II, do CPC/15. Determinada a intimação da Apelada para se manifestar sobre o acordo lançado nos autos e a respectiva quitação (ID 27633417), a Curadoria Especial apresentou manifestação no ID 28188523, em que requereu o recolhimento do valor dos honorários sucumbenciais a ela devidos. Determinada a intimação da Apelante para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição da Curadoria Especial e para fornecer o endereço atualizado da Executada (ID 28679685), aquela se quedou inerte (ID 29175504). Decido. Da detida análise do acordo (ID 26563067), verifico que os termos acordados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção deste processo. Esclareço que eventual cobrança de honorários sucumbenciais pela Curadoria Especial deverá ocorrer em ação própria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator